Tribunal: TJES
Processo: 0011464-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011464-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CUSTODIO DE SOUZA GUERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.076). NÃO INCIDÊNCIA DE EQUIDADE EM CASOS COM VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. VALOR DE R$ 80.000,00. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DA PRESTAÇÃO (SAÚDE) PARA AFASTAMENTO DA REGRA LEGAL. INAPLICABILIDADE DO NOVO TEMA REPETITIVO Nº 1.313 ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DE SUA FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Custódio de Souza Guerra, determinando o fornecimento de procedimento médico (implante valvar aórtico transcateter – TAVI) e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, estimado em R$ 80.000,00. O recorrente pleiteia a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, argumentando que não há proveito econômico mensurável, por se tratar de demanda voltada à prestação de saúde pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em demandas relativas ao fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC; e (ii) estabelecer se é possível afastar a aplicação do precedente vinculante do STJ firmado no Tema 1.076, diante da posterior fixação do Tema 1.313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério de fixação de honorários advocatícios encontra-se disciplinado no art. 85 do CPC, que estabelece como regra a fixação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, do valor atualizado da causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC prevê que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

5. O valor da causa foi fixado em R$ 80.000,00, o que afasta a alegação de irrisoriedade e torna incabível a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), firmou entendimento vinculante no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, conforme o caso, mesmo em ações contra a Fazenda Pública.

7. A tese do Tema 1.076 permanece aplicável às ações em curso até a fixação definitiva da tese repetitiva no Tema 1.313, pois o novo entendimento (REsp 2.166.690/RN e 2.169.102/AL) ainda não havia sido publicado à época do julgamento da apelação.

8. A aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1.313, especialmente em processos já sentenciados, comprometeria a segurança jurídica e desrespeitaria o caráter prospectivo dos precedentes vinculantes.

9. Diante da inexistência de peculiaridades fáticas que justifiquem o afastamento da tese firmada no Tema 1.076, deve ser mantida a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, conforme critérios legais objetivos.

10. O valor fixado é compatível com a natureza da demanda, a atuação dos advogados e a tramitação processual, sendo desnecessária a aplicação da equidade no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A fixação dos honorários advocatícios em demandas contra o Poder Público que envolvam prestação de saúde deve observar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, quando o valor da causa for mensurável e não irrisório.

2. O arbitramento por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ permanece aplicável até a publicação da tese repetitiva do Tema 1.313, não sendo cabível sua aplicação retroativa a processos já julgados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, REsp nº 2.166.690/RN e REsp nº 2.169.102/AL, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1424719/SP, Segunda Turma, j. 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão virtual do dia 13.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista. ____________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0011464-18.2021.8.08.0024

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelado:

Custódio de Souza Guerra

Relator:
Desembargadora Janete Vargas Simões

1º Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
27.05.2025

VOTO VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
proferiu proposição de voto para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de reformar os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apreciação equitativa.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente recurso
cinge-se

a

analisar
qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em
proveito do
Estado do Espírito Santo
,
requerido

na origem:
se
devem ser fixados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC; ou, objetivamente, com base no valor
atualizado
da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal

Acerca dos h
onorários
advocatícios
sucumbenciais, e
xtrai-se
do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

De
ssa sorte
, o percentual a ser fixado
deverá, prioritariamente
,
incid
i
r

sobre
o valor da condenação, considera
n
do os limites mínimo e máximo
estabelecidos no dispositivo legal. De outro lado, n
ão sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pel
a parte que se sagra

vencedora
.

Por último
, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

A
redação do §8° do art. 85 do CPC é clara no sentido de que
s
omente
quando
for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do
mesmo
artigo 85.
Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.

Há
ainda
orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema,
no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação
; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso dos autos, a fixação do valor da causa se deu por estimativa, notadamente por envolver o fornecimento de medicamento, a qual teve sua pretensão acolhida em sentença com a procedência dos pedidos.

Neste contexto, embora a nobre Relatora tenha colacionado em sua proposição de voto, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça quanto apreciação equitativa na fixação dos honorários de sucumbência em situações como a presente, entendo que em relação ao Tema n.
1.076 não existe exceção à regra além daquelas hipóteses já traçadas pelo próprio Código de Processo Civil e reproduzidas acima, de modo que deve ser arbitrado por percentual sobre o valor da causa, especialmente porque o Tema n. 1.255 do STF, embora tenha repercussão geral reconhecida
não
há tese fixada, sendo
a meu ver
prematura sua aplicação.

Nesse sentido, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelas razões expostas
,
com as devidas vênias a culta Relatora, inauguro a
DIVERGÊNCIA
para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Sessão do dia 01.07.2025

Eminentes pares, com o escopo de rememorar o caso dos autos, a controvérsia suscitada no presente recurso restringe-se à análise do critério a ser adotado para o arbitramento dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Estado do Espírito Santo, em demanda que determina o fornecimento de procedimento médico, cujo valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões apresentou proposição de voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, com o objetivo de reformar a decisão quanto aos honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou a divergência para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz da tese vinculante firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, sendo acompanhado, em sua integralidade, pelo Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação, em técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

Sobre a temática em exame, impende salientar, inicialmente, que não se desconhece a tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.850.512/SP e nº 1.877.883/SP (Tema 1.076), segundo a qual a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é admissível quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, impondo-se, nesses casos, a observância obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contudo, malgrado a orientação firmada no referido precedente, o Tribunal da Cidadania concluiu recentemente o julgamento dos REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, em 11 de junho de 2025, ocasião em que a Primeira Seção apreciou a questão afetada sob o
Tema Repetitivo nº 1.313
que buscava definir a forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público.

Na ocasião, firmou-se a tese repetitiva no sentido de que “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

A propósito, eis a ementa do v. Acórdão proferido por ocasião da fixação do referido precedente vinculante, publicado em 16 de junho de 2025:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
TEMA 1.313.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES. PRESTAÇÕES EM SAÚDE - OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE DAR COISA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA PRESTAÇÃO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA OU POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

1.

Tema 1.313
: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3.
Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido
. Dispõe a Constituição Federal que a “saúde é direito de todos e dever do Estado” (art. 196).
A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima – não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor – é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) –, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, “salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público.
O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Tese:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Fixadas tais premissas, constato que, na hipótese vertente — em que se pleiteia o fornecimento de implante valvar aórtico transcateter (TAVI) —, inexiste qualquer peculiaridade apta a autorizar a aplicação do
distinguishing
em relação à tese firmada no referido precedente vinculante.

Desse modo, acompanho o entendimento sufragado pela Eminente Desembargadora Relatora, para conhecer do recurso,
conferindo
-lhe provimento, e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL

Tratando-se de demanda em que a Fazenda Pública figura como parte, aplicável se mostra os termos do art. 85, § 3º, do, CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Acerca do tema, cito os seguintes precedentes:

(...) 3.
O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4. Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

____________

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO.ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. I - O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. III - Por outro lado, na vigência do CPC/2015,
a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. 1. -
Nas decisões contra a Fazenda Pública os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Não havendo condenação principal ou não sendo mensurável o proveito econômico obtido os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III)
. 2. -
Nos termos do artigo 85, §8 o, do mencionado diploma processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada por equidade quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se amoldam ao caso vertente.
3. - Não há falar em arbitramento da verba honorária sucumbencial em valor inferior ao instituído pela sentença porquanto já foi fixada no mínimo legal. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180029381, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Destarte, considerando que o valor da causa não se revela irrisório, pedindo vênia ao entendimento de relatoria, coaduno com o entendimento divergente para fins de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a verba honorária tal como fixada em sentença.

É como voto.

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Custódio de Souza Guerra nos autos da ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do procedimento médico Implante Valvar Aórtico Transcateter (TAVI), além de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, o recorrente controverte apenas a questão relativa aos honorários advocatícios, sustentando que (a) o valor da causa foi indevidamente fixado em R$ 80.000,00, pois a demanda envolve serviço público gratuito, sem proveito econômico para a parte autora, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00; (b) a fixação dos honorários advocatícios deveria observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que a causa trata de direito fundamental à saúde, sem benefício patrimonial direto, razão pela qual a verba honorária não poderia ser fixada em percentual sobre o valor da causa.

O objeto do pedido da inicial se relaciona a polícia de saúde pública, buscando o autor o fornecimento/custeio de procedimento médico.

Nesse ponto, com as devidas adequações, “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Entendimento também já adotado por esta Câmara:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Na esteira do entendimento do e. STJ, “[...]Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.) 2. Apelação conhecida e provida, para reformar em parte a sentença tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais ao recorrido, quantia que se revela razoável e proporcional às peculiaridades da causa. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5036069-06.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 12/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o STJ “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.) 2. Levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pelo causídico, os honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado de 1º grau em R$ 2.000,00 (dois mil) reais devem ser mantidos. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0009411-37.2020.8.08.0012, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 23/08/2024)

Assim, cotejando os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC, a causa fora ajuizada em junho de 2021 e sentenciada em dezembro de 2022, de modo que não teve tramitação além do razoável, não se revelando a causa de grande complexidade.

Por sua vez, o escritório dos causídicos estão situados na mesma comarca em que a ação foi processada e não tiveram atuação além da ordinária, notadamente porque não houve interposição de recursos ou incidentes no curso na ação.

Sob tais considerações, entendo como razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para remunerar o causídico.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para fixar os honorários sucumbenciais impostos ao Estado do Espírito Santo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.